Tribunal: CARF
Processo: 11020.003624/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003624/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.965 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
EMILIO CARLOS ZANON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CONHECIMENTO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que comprove
as exceções previstas em lei. Na ausência de prova de situação permissiva da
apresentação a destempo, os documentos não podem ser conhecidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, compatível em datas e valores, a origem dos
recursos. Alegações desprovidas de provas não são suficientes para afastar a
presunção da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, não conhecendo, em razão da prescrição, da petição aditiva apresentada pelo recorrente
e respectiva matéria veiculada, vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Fernanda Melo Leal
que conheceram da petição aditiva, e, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
Manifestou interesse em apresentar declaração de voto o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003624/2009-11
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF incidente
sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
relativos aos anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007.
Considerando que as contas bancárias eram de titularidade conjunta entre o
recorrente e seu cônjuge, aplicou-se o § 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, para considerar rendimentos omitidos do recorrente cinquenta por cento dos valores dos
depósitos.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 889 a 908) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 1033 a 1041).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 1049 a 1064) em que se alegou:
a) que, por se tratar de conta conjunta entre o recorrente, Emílio Carlos Zanon, e
sua esposa, Sandra Bordin Zanon, foram efetuados lançamentos em cada um
dos contribuinte, mas a responsabilidade sobre os fatos geradores cabe
exclusivamente ao recorrente, razão pela qual os termos do recurso devem ser
também considerados para o processo do cônjuge, Processo no
11020.003625/2009-58;
b) que a presunção legal prevista no art. 43 a Lei no 9.430, de 1996, não é
suficiente para estabelecer a ocorrência do fato gerador do tributo, sendo
imprescindível que se comprove o consumo da renda;
c) que devem ser excluídos, das bases de cálculo, os valores escriturados no
Livro Caixa do contribuinte, que foram devidamente declarados nas
declarações de ajuste anual;
d) que devem ser excluídos, das bases de cálculo, os rendimentos percebidos
pelo cônjuge;
e) que parte dos depósitos correspondeu a alienações de bens, cujos valores
transitaram pela conta bancária, embora não em montantes e datas idênticos ao
que constou dos comprovantes;
f) que deverão ser excluídos das bases de cálculo os valores de descontos de
cheques efetuados a familiares.
O recorrente apresentou, em 15/12/2016, por meio de juntada de arquivo não
paginável, aditamento ao recurso voluntário em razão de superveniente decisão do STJ que teria
reconhecido a ilegalidade da Busca e Apreensão Criminal no 2008.71.13.001793-3, de cujo
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

procedimento teriam sido obtidos, pelo Fisco, os documentos que deram supedâneo ao
lançamento.
Em 03/12/2020, por meio da Resolução no 2301-000.883 (e-fls. 1075 a 1078), este
colegiado resolveu converter o julgamento do recurso em diligência para determinar a
vinculação, por conexão, deste processo ao Processo no 11020.003625/2009-58, relativo ao seu
cônjuge.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Registre-se que a recorrente e seu cônjuge foram igualmente intimados a
comprovar a origem dos depósitos.
O recurso é tempestivo.
1
Sobre a decisão do STJ que anulou a busca e apreensão criminal
O recorrente, em aditivo ao recurso voluntário (termo de juntada de arquivo não
paginável na e-fl. 1073), alegou fato superveniente a justificar a petição apresentada em
15/12/2016. Tal fato seria a decisão do STJ acerca da legalidade da busca e apreensão da qual
provieram os extratos bancários que fundamentaram o lançamento:
Em 13/08/2013, a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, apreciou o HC n°
211.393/RS, impetrado em favor de João Cesar Presotto (que, tal qual o contribuinte,
consta da cautelar de busca e apreensão 2008.71.13.001793-3), visando "a concessão da
ordem para o fim de ser declarada a nulidade da decisão, em relação ao paciente, que
deferiu a medida de busca e apreensão e o afastamento do sigilo bancário no Pedido
de Busca e Apreensão Criminal n° 2008.71.13001793-3"
Ocorre que o recurso voluntário foi interposto em 11/04/2014 (e-fl. 1049). Como
bem afirmou o recorrente, a decisão judicial ocorreu em 13/8/2013; portanto, ela já existia no
momento da interposição do recurso, não cabendo a alegação de superveniência de fato ou
direito a justificar a intempestividade da alegação recursal, nos termos da alínea “b” do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Não há, pois, como afastar a preclusão,
com fundamento no § 4o do Decreto no 70.235, de 1972.
Além da preclusão relacionada à apresentação da decisão judicial, há também a
preclusão relativa à matéria alegada.
O recorrente sustentou que sua petição deveria ser recebida e apreciada no
julgamento em razão do princípio da verdade material. Ocorre que esse princípio pode,
eventualmente, ser aplicado para que o julgador admita, ainda que extemporaneamente e a
despeito de formalidades legais, provas que esclareçam fatos que componham a lide. No presente
caso, a ilegalidade do meio de obtenção das provas não foi objeto de questionamento na
impugnação nem no recurso voluntário, estando totalmente fora da controvérsia, o que impede o
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

conhecimento da matéria em face da preclusão, com base no art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972.
Além disso, a decisão judicial invocada pelo recorrente não decorreu de processo
em que tenha sido parte. Ainda que aquela decisão tenha declarado ilegal, em favor de outro
paciente, o modo de obtenção das provas, não há como estender seus efeitos ao recorrente,
porquanto a sentença faz coisa julgada somente entre as partes entre as quais é dada, ao teor do
art. 506 do Código de Processo Civil.
Voto, pois, por conhecer do recurso, não conhecendo da petição intercorrente
apresentada pelo recorrente e respectiva matéria veiculada em razão da prescrição.
2
Preliminar
2.1
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO RECORRENTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS
DEPÓSITOS
O recorrente alegou que sua esposa, Sandra Bordin Zanon, cotitular da conta
corrente em que os depósitos bancários foram identificados, não teria nenhuma responsabilidade
sobre os fatos geradores, porquanto ele, o recorrente, seria o “cabeça do casal” e o matrimônio se
deu sob o regime de comunhão universal de bens.
Em desfavor de Sandra Bordin Zanon foram lavrados os autos de infração
constantes do Processo no 11020.003625/2009-58, em face da aplicação do § 6o do art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Ocorre que o cônjuge é contribuinte que apresenta declaração de ajuste anual em
separado, amoldando-se exatamente ao que dispõe a lei acerca da responsabilidade tributária
sobre omissão de rendimentos caracterizados por depósitos injustificados realizados em contas
conjuntas. Note-se que o critério de atribuição da responsabilidade não decorre de eleição pelo
contribuinte, mas de disposição específica de lei. Assim, não há vício algum no lançamento
quanto à divisão, entre os dois titulares, dos valores de rendimentos presumidos.
Ademais, considerando que os rendimentos presumidamente omitidos foram
repartidos em 50% para cada titular, o que o recorrente pleiteia implicaria em somar, às bases de
cálculo do lançamento em seu desfavor, os valores que constaram das bases de cálculo dos
lançamentos efetuados em nome de sua esposa, o que, a rigor, aumentaria o valor lançado e
corresponderia em reforma em prejuízo.
Nego provimento ao recurso na matéria.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

3
Mérito
3.1
DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTO
O caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece que
corresponda a omissão de rendimento os valores depositados em conta bancária cuja origem o
titular da conta, regularmente intimado, não tenha comprovado mediante documentação hábil e
idônea. Trata-se de presunção legal que devolve ao contribuinte o dever de comprovar que os
valores recebidos foram devidamente tributados ou que não estariam sujeitos a tributação.
Portanto, a mera existência do depósito sem justificativa implica na ocorrência presumida de
rendimento, que se sujeita à tributação.
O recorrente, em síntese, alegou que a presunção legal de omissão de rendimentos
em face da ausência de justificativa dos depósitos bancários não guardaria relação com o fato
gerador do imposto de renda, pois seria necessário se comprovar que a renda teria sido recebida e
consumida pelo contribuinte.
Sobre essa questão, invoco a Súmula Carf no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
3.2
DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO
O art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece que os depósitos
não justificados pelo contribuinte devidamente intimado caracterizam omissão de rendimentos.
Trata-se de presunção juris tantum e, portanto, poderia, o recorrente, afastá-la mediante a
apresentação de prova em contrário. A própria lei determina que a presunção seja ilidida pela
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos depositados.
O recorrente alegou que parte dos depósitos decorreu de valores lançados em
Livro-Caixa, de valores recebidos por sua esposa, de alienações de bens e de descontos de
cheques de familiares.
Entretanto, para afastar a presunção, não é suficiente que o contribuinte comprove
ter recebido e declarado regularmente valores, mas sobretudo que relacione esses valores a cada
um dos depósitos, de modo a justificá-los como rendimentos que compuseram sua declaração de
ajuste anual e, portanto, ilidir o pressuposto legal. Para esse fim, a lei determina que os depósitos
devam ser comprovados com documentação hábil e idônea. Por hábil, entende-se a
documentação que pelo menos seja compatível, em datas e valores, com o depósito que se
pretende justificar, essa é uma decorrência lógica da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O recorrente alegou que a lei não traz, expressamente, a necessidade de
coincidência de datas e valores entre o que consta da documentação e o depósito. Ora, ao
estabelecer que o afastamento da presunção se dá apenas mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a lei certamente impôs a necessidade de que essa documentação
contenha elementos que, de forma incontestável, demonstrem a origem do depósito a que se
refiram.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

Para nenhum dos casos apontados pelo contribuinte apresentou-se documentação
hábil a afastar a presunção de rendimento caracterizada pelo depósito. Na verdade, o recorrente
não fez mais do que alegar que tudo o que tenha recebido, seja de venda de bens, de salário da
esposa, do exercício de sua profissão liberal ou de cheques descontados de familiares, teria
transitado pela sua conta, sem, entretanto, vincular essas operações a cada um dos depósitos.
Registre-se que os valores escriturados em Livro-Caixa que correspondiam a
depósitos bancários não foram incluídos no lançamento, conforme constou da decisão recorrida
(e-fl. 1040):
O contribuinte entende que devem ser excluídos os rendimentos recebidos pelos
atendimentos que prestou em sua clínica dentária de acordo com os registros do Livro
Caixa. A fiscalização explica que de 210 cópias de recibos dos clientes da clínica
apresentados, somente para oito foi possível identificar um depósito correspondente nas
contas correntes. Para o restante não houve correspondência de data e valor.
Registre-se também que, no caso de desconto de cheques de familiares, a própria
autoridade lançadora considerou justificados os depósitos que, pelas características, se
assemelharam a empréstimos realizados por parentes. É o que consta do relatório fiscal (e-fl.
875) e da decisão recorrida (e-fl. 1040).
Conclusão
Voto por conhecer do recurso, não conhecendo, em razão da prescrição, da
petição intercorrente apresentada pelo recorrente e respectiva matéria veiculada, e por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Declaração de Voto
O colegiado proferiu, com ampla maioria , o seguinte resultado:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
do recurso, não conhecendo, em razão da prescrição, da petição aditiva
apresentada pelo recorrente e respectiva matéria veiculada, vencidos os
conselheiros Wesley Rocha e Fernanda Melo Leal que conheceram da
petição aditiva, e, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

Esse Conselheiro divergiu dos demais colegas de julgamento no tocando ao
conhecimento da apreciação das provas apresentadas ao processo, que teria sido posterior ao
recurso voluntário. Assim, data vênia à decisão soberana do colegiado, apresento os motivos da
declaração de voto.
O recorrente trouxe aos autos documentos, em manifestação superveniente ao seu
recurso, que traziam informações que no seu entender poderiam favorecer sua defesa.
Segundo sua manifestação, os fatos se deram pelo seguinte:
“presente processo administrativo n. 11020.003624/2009-11, teve inicio através
do Pedido do Ministério Público Federal de Busca e Apreensão Criminal n.o
2008.71.13001793-3, o qual autorizou, por meio de Alvará expedido pela
Justiça Federal, o afastamento do sigilo bancário do contribuinte, ora recorrente,
conforme verifica-se abaixo
Pela determinação no Alvará, as instituições financeiras forneceram os extratos
bancários do contribuinte, os quais serviram de base para a lavratura do presente
processo Do momento da apresentação
Verifica-se que o Fisco, utilizando-se dos documentos apreendidos na referida
cautelar criminal n° 2008.71.13.001793-3, deu inicio à Ação Fiscal, que
resultou na lavratura do Auto de Infração relativamente à "Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada", o qual versa sobre os anos-calendários compreendidos entre
2004 e 2007.
Veja-se que a Fiscalização apenas acompanhou a busca e apreensão. sem estar
munida de nenhum Mandado de Procedimento Fiscal que a autorizasse
apreender ou solicitar qualquer documento. Ou seja. antes dos documentos
serem apreendidos pelo Parquet Federal, através da cautelar criminal. sequer
havia mandado de procedimento fiscal autorizando a fiscalização/investigação
do contribuinte.
Ocorre que, em 13/08/2013, sobreveio decisão do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça - STJ que, em sede de Habeas Corpus, concedeu ordem ex offlcio para
reconhecer a ilicitude de TODAa prova coletada (documentos apreendidos pelo
mandado de busca e apreensão deferido antes do início da ação fiscal processo
judicial n°. 2008.71.13.001793-3).
Frisa-se que tais documentos, cuja ilicitude fora reconhecida pelo STJ, foram os
únicos que serviram de base para a lavratura da autuação.
Ocorre que, em 13/08/2013, sobreveio decisão do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça - STJ que, em sede de Habeas Corpus, concedeu ordem ex offlcio
para reconhecer a ilicitude de TODA a prova coletada (documentos apreendidos
pelo mandado de busca e apreensão deferido antes do início da ação fiscal
processo judicial n°. 2008.71.13.001793-3).
A decisão informada no processo pela recorrente foi em demanda judicial em que
essa não teria sido parte, mas que decorreu, segundo a contribuinte, de investigação policial que
serviram de base para a lavratura da presente ação fiscal, sendo que que tais documentos foram
declarados ilícitos e obtidos de forma ilegal, conforme reconhecimento pelo STJ.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

Assim, no entendimento da contribuinte, em decorrência da ilegalidade
reconhecida da coleta de provas, o processo fiscal deveria ser invalidado/nulo, já que decorreu de
prova “contaminada” e viciada, apresentando a teoria “dos frutos da árvore envenenada”, que
leva em consideração o art. 5o, inciso LVI, da qual dispõe que “são inadmissíveis, no processo,
as provas obtidas por meios ilícito”. Já no processo administrativo federal o mesmo ocorre com
o artigo 30 da Lei 9.784/99, que diz o seguinte: “são inadmissíveis no processo administrativo as
provas obtidas por meios ilícitos”.
Nesse sentido, o Conselheiro Hélcio Lafeta Reis discorreu referente ao tema em
seu artigo, em obra publicada sobre eficiência probatória e Jurisprudência do CARF, assim
transcrito:
“A prova ilícita é aquela que não encontra amparo na lei, seja por não estar incluída
dentre aquelas autorizadas taxativamente em rol exaustivo, seja por ser tratar de prova
proibida, assim definida na legislação, por afrontar normas de direito processual ou de
direito material, ou seja, ilícita é toda aprova que contraria qualquer norma do
ordenamento jurídico.
São exemplos de provas ilícitas: (i) interceptação telefônica clandestina ou sem
autorização judicial, (ii) busca e apreensão sem mandado judicial, quando exigível, (iii)
violação do sigilo bancário ou fiscal, (iv) confissão sob ameaça ou tortura e (v)
testemunho em juízo sem a presença do defensor ou sob coação moral” (Helcio Lafeta
Reis, Coordenação de Gisele Bossa Barra, in “Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF, A teoria dos Frutos da Árvore envenenada na jurisprudência
do CARF”. Editora Almedina, São Paulo-SP, 2020, pág. 677).
Conforme se verifica das informações trazidas ao processo o fato ocorrido seria
justamente a prova que o recorrente junta aos autos para análise da sua defesa, indicando assim
os direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição. Entretanto, esse debate não foi
possível ser realizado no presente julgamento, já que o colegiado entendeu que teria ocorrido a
preclusão da apresentação da prova pelo contribuinte.
No PAF a prova deve ser obedecer alguns requisitos para sua apresentação,
conforme especificado pelo art. 16, Decreto No 70.235, de 6 de março de 1972. in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

Analisando o dispositivo acima citado, referente à alínea “a”, do parágrafo 4o, do
citado Decreto, verifica-se, aplicando ao presente caso, que recorrente não teria como ter juntado
a pretendida prova antes ou durante a impugnação, já que a decisão judicial foi superveniente ao
referido ato processual (por fato superveniente entende-se aquele constitutivo, modificativo ou
extintivo de um direito).
Assim, conforme se constata dos autos a defesa em primeira instância no processo
administrativo foi apresentada em 21.09.2009, e a decisão proferida pelo STJ ocorreu em
13/08/2013, e que no entender da recorrente poderia colaborar nos argumentos da sua defesa.
Portanto, depois da impugnação.
Por outro lado, a respectiva decisão judicial ocorreu antes da apresentação do
Recurso Voluntário no presente processo, que teria sido protocolado em 11.04.2014.
Entretanto, como dito, o processo judicial que considerou a operação e também
todo o conteúdo probatório, contendo efeitos para outras partes e contribuintes, não tinha como
parte a recorrente, e sim parte diversa, o que tornaria difícil o conhecimento dos autos e o teor
do conteúdo decido pelo STJ. Logo, não haveria como exigir do contribuinte que ele juntasse ao
Recurso Voluntário a presente informação já que esse não teria tido nenhuma intimação em seu
nome no processo que considerou ilícita a prova carreada aos autos e que também embasou a
presente autuação.
Diante dessa situação, entendo que a prova trazida aos autos estaria revestida sob
o manto da “matéria de ordem pública” 1, já que na compreensão da recorrente teve a juntada de
informações que poderia afetar o pressuposto válido de constituição e de desenvolvimento
regular do processo, e que justamente segundo informações da recorrente outros contribuintes
que tiveram seus processos fiscais anulados em razão da decisão do STJ, tornando, a prova que
constituiu a presente atuação precária (contaminada) que poderia indicar uma anulação da
autuação, e, portanto, passível de conhecimento para apreciação no colegiado.
Por outro lado, o CPC aplicado de forma subsidiária ao PAF, tem como premissa
reconhecer matérias de ordem pública, antes do trânsito em julgado, inclusive de ofício pelo juiz,
nas seguintes condições:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)

1 Segundo Cândido Rangel Dinamarco, são de ordem pública todas as norams (processuais ou substanciais)
referentes a relações que trasncedam a esfera de interesses dos suheitos privados, disciplinando relaões que os
envolvam, mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade como um todo, ou ao interesse público (Ver
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. V. 1. p.
87).
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.
Portanto, esse Conselheiro não votou apenas para acolher a prova trazida pelo
contribuinte, mas também para acolher a prova que tem característica e pressuposto relevante
sobre matéria de ordem pública.
Ainda, deve-se lembrar que o processo judicial possui condição formal sine qua
non, diferente do processo administrativo que é orientado pela informalidade, ou seja o princípio
do formalismo moderado 2 dá oportunidade com que a situação no caso dos autos, possa
acolher a pretensão do contribuinte, relativizando o acolhimento da prova para ser apreciada e
que permitiria o debate sobre a defesa oferecida, já que houve fato superveniente ao momento da
apresentação da impugnação, e quando da apresentação do Recurso o contribuinte não teria tido
intimação da decisão transitada em julgado do poder judiciário, em razão de não ter sido parte na
demanda citada, mas que o conteúdo decidido lá diz respeito à presente autuação.
Com isso, seria possível abrir possibilidade para análise e verificação sobre a
verdade material, consonante a prova juntada, prestigiando assim a princípio da ampla defesa,
intitulada pela Constituição (inciso LV, do art. 5o). Na mesma linha o professor Roque Carraza
explica que:
“(...) Na busca da verdade material, Fisco e contribuinte podem, em qualquer
fase do processo, quer administrativo, quer judicial, inclusive em grau de
recurso, produzir provas (laudos, documentos, perícias, testemunhos etc.). Além
disso, compete ao julgador tributário considerar, ponto por ponto, os
argumentos apresentados pelo contribuinte, até para se for o caso, rebatê-los,
desde que o faça fundamentadamente (princípio da motivação), sempre
assegurado o direito constitucional à ampla defesa” (In CARRAZZA, Roque
Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 33a Ed. rev. e ampl. São Paulo:
Malheiros Editores, 2021, p. 415.
Nesse sentido, transcreve-se Acórdãos da 2a Turma:
EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA.
IRPF Exercício: 1998, 1999. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO PROCESSUAL X
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Tanto o princípio da verdade material como o princípio da preclusão são princípios
aplicáveis ao processo administrativo fiscal. Nos processos de determinação e exigência
de crédito tributário, a impugnação fixará os limites da controvérsia, sendo considerada
como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. A aplicação do princípio da preclusão não pode ser levado às últimas
conseqüências, por força do princípio da verdade material. Pois o Princípio da
Verdade Material está em permanente tensão com o da Preclusão e toca ao
julgador ponderá-los adequadamente. Constatada a ocorrência do fato gerador do
tributo, a autoridade fiscal procede ao lançamento formal do crédito tributário que o
contribuinte, não concordando com a imputação poderá impugná-la. Instalado o
contraditório, o julgador deve empreender no sentido de comprovar se a hipótese
abstratamente prevista na norma ocorreu de verdade, sem limitar-se ao alegado e
apresentado como prova. Não há verdadeira hierarquia entre os princípios, uma vez

2 Nesse sentido, o cita-se o inciso IX, do artigo 2o da Lei 9.784/1999 determina que haja a “adoção de formas
simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.965 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003624/2009-11

que ora poderá prevalecer um ora outro, devendo ser feito o teste de proporcionalidade,
para decidir qual regerá o caso concreto. Há, pois, uma hierarquização em função do
caso concreto. Não merece reparo o acórdão recorrido no ponto em que norteado pelo
princípio da verdade material concluiu inexistir valor a ser tributado a título de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto no ano calendário de 1998. Recurso especial
negado (Acórdão n° 9202-00.818 — 2a Turma – CSRF - Sessão, de 10 de maio de
2010 – Relator Elias Sampaio Freire).
EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL – ITR.
Exercício: 2003, 2004, 2005. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito
de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte ou integralmente a pretensão
fiscal, bem como se prestam a corroborar alegações suscitadas desde o início do
processo. Recurso especial negado. (Acórdão 9202-02.162 – 2a Turma – CSRF.
Sessão: 26 de junho de 2012. Relator Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira).
Por essas razões, votei pelo acolhimento da prova ofertada após a juntada da
manifestação recursal.
(assinado digitalmente)
Wesley Rocha- Conselheiro.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original